Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIVINO JARDINI - CPF: 071.796.771-91 (EMBARGANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (EMBARGADO), FLAVIO PASCHOA JUNIOR - CPF: 331.037.678-89 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (EMBARGADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIVINO JARDINI - CPF: 071.796.771-91 (EMBARGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (EMBARGANTE), FLAVIO PASCHOA JUNIOR - CPF: 331.037.678-89 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (EMBARGANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), HENRIQUE DESCIE VERALDI LEITE - CPF: 356.752.238-86 (ADVOGADO), HENRIQUE DESCIE VERALDI LEITE - CPF: 356.752.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-a sobre o total do proveito econômico obtido, mantendo-a nos demais termos. Apontou-se omissão quanto à expressa fixação da majoração da verba honorária em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, apesar do acórdão reconhecer sua admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de expressa majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do êxito do recurso do autor e da manutenção da sentença em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão no julgado se configura quando, embora reconhecida a possibilidade de majoração da verba honorária recursal, não se fixa expressamente o percentual correspondente nem se impõe a condenação às partes vencidas.

4. O art. 85, § 11, do CPC determina a obrigatoriedade da majoração dos honorários em grau recursal, em favor do patrono da parte vencedora, sempre que a decisão recorrida for integral ou parcialmente mantida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, na hipótese de êxito recursal da parte autora, impõe-se a majoração expressa da verba honorária de sucumbência, com a indicação do percentual adicional.

6. No caso, reconhecido o êxito recursal e o trabalho adicional realizado, notadamente a apresentação de contrarrazões a três apelações e a sustentação da ampliação da base de cálculo dos honorários, mostra-se razoável a majoração em 2%, totalizando 17% sobre o proveito econômico obtido.

7. A fixação da verba majorada respeita os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC e deve ser suportada solidariamente pelas partes vencidas.

8. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à fixação expressa dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deve ser sanada em embargos de declaração, quando preenchidos os requisitos legais.

2. O êxito recursal da parte autora impõe a majoração dos honorários de sucumbência, com base no trabalho adicional do patrono e nos critérios legais.

3. A majoração de honorários deve observar os percentuais legalmente previstos e recair sobre o valor integral do proveito econômico, sendo suportada solidariamente pelas partes vencidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 2010618/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.03.2023,
DJe
04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1011518-58.2023.11.0041

EMBARGANTE:
DIVINO JARDINI

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por DIVINO JARDINI em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor, ora embargante, reformando parcialmente a sentença exclusivamente para fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o total do proveito econômico obtido, mantendo-a nos demais termos. Por sua vez, os recursos dos requeridos BANCO DO BRASIL S/A, ATACADÃO S/A e TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A foram desprovidos.

Em suas razões, o embargante aponta omissão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal, prevista no § 11 do artigo 85 do CPC, pois, embora o acórdão reconheça expressamente sua admissibilidade, deixou de aplicar o percentual correspondente (Id. 290802356).

As partes embargadas apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão no julgado e afirmando que a readequação da base de cálculo já teria, por si só, operado a devida majoração dos honorários (Id. 294673384, 293341856, 293170388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a condenação das requeridas vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, após já reconhecida a possibilidade da majoração no acórdão, mas sem fixação concreta do percentual e sem imposição expressa de pagamento.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de esclarecê-la, integrá-la à realidade dos autos e evita que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de acórdão que rejeitou as apelações das partes requeridas, Banco do Brasil S/A, Atacadão S/A e Tecnologia Bancária S/A, e deu provimento ao recurso do autor, Divino
Jardini
, para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-a sobre o proveito econômico obtido, sem, contudo, estabelecer o novo percentual e a condenação específica das vencidas na verba adicional.

Do exame do acórdão, restou consignado que "é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando mantida a procedência da sentença em benefício da parte recorrente", o que ocorreu no caso concreto, pois os apelos das requeridas foram desprovidos e o do autor parcialmente provido para ampliar a base de cálculo dos honorários sobre a integralidade do proveito econômico (Id. 289663868).

Entendimento em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigatoriedade da majoração dos honorários sempre que a sentença é integralmente ou parcialmente mantida em benefício da parte recorrente,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A recorrente aduz que não houve majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Com efeito, o Recurso Especial da parte contrária foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido .
Com razão a embargante, de modo que deve haver a majoração dos honorários advocatícios já fixados. 2. Dessa forma, consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 .3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(STJ -
EDcl
no REsp: 2010618 RS 2022/0194555-1, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023).

Todavia, o aresto, destarte, não quantificou o novo percentual da verba honorária, o que configura omissão relevante, sanável nos termos do artigo 1.022, II, do CPC.

Por conseguinte, de acordo com o §11 do artigo 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários previamente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em segunda instância.

No presente caso, considerando o trabalho adicional desempenhado pela patrona do embargante na instância superior, com a apresentação de contrarrazões a três apelações, sustentando a responsabilidade solidária das requeridas e a ampliação da base de cálculo dos honorários, bem como o êxito recursal obtido, que resultou na ampliação significativa do proveito econômico da parte vencedora, entendo razoável, à luz dos critérios legais e do zelo profissional demonstrado, majorar a verba honorária recursal em 2%, como forma de remunerar adequadamente o labor desenvolvido e desestimular a interposição de recursos infundados.

Diante disso, tendo sido os honorários fixados originalmente no percentual de 15% sobre o valor da condenação, impõe-se sua majoração para 17% sobre o total do proveito econômico, considerando o trabalho adicional da parte vencedora nesta fase recursal, sem ultrapassar os limites legais dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC (Id. 281110102).
A verba majorada deverá ser suportada solidariamente pelas embargadas vencidas.

Portanto, impõe-se a correção do julgado, para sanar a omissão e fixar expressamente a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos moldes do que prevê o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 15% para 17% sobre a integralidade do proveito econômico obtido pelo embargante, determinando que a verba majorada seja suportada solidariamente pelas partes embargadas, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, o teor do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025